Tribunal: CARF
Processo: 10166.722556/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722556/2009-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.118 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Interessado
OI MOVEL S.A.
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatado erro material no acórdão, acolhem-se os Embargos Declaratórios,
para que seja promovida a devida correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. MESMAS
VERBAS. JULGAMENTO CONJUNTO. REGISTRO DO DISPOSITIVO.
DIVERGÊNCIA.
Uma vez julgados conjuntamente os Recursos Especiais relativos a Obrigações
Principais referentes às mesmas verbas, o registro dos respectivos dispositivos
há que ser idêntico, inclusive no que tange à especificação dos Conselheiros
vencidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-009.734, de
23/08/2021, sem efeitos infringentes, alterar o dispositivo do julgado para fazer constar que, no
mérito, a decisão foi por maioria de votos, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que negaram
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722556/2009-68
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722556/2009-68

Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10166.722552/2009-80
37.208.682-9 (Obrig. Principal - Empresa)
Acórdão 2803-01.373 (definitivo)
10166.722553/2009-24
37.208.681-0 (Obrig. Principal - Patronal)
Recurso Especial
10166.722554/2009-79 37.208.684-5 (Obrig. Principal - Segurados)
Recurso Especial
10166.722555/2009-13
37.208.685-3 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722556/2009-68 37.208.683-7 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722557/2009-11
37.208.677-2 (Obrig. Acessória – AI 30)
Recurso Especial
10166.722558/2009-57
37.208.679-9 (Obrig. Acessória – AI 35)
Extinto por pagamento
10166.722559/2009-00
37.208.680-2 (Obrig. Acessória – AI 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.208.683-7, referente às Contribuições Previdenciárias a cargo da empresa destinadas a
Terceiros (Fnde, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados, a título de Assistência Médica e Odontológica, em
desconformidade com a legislação de regência, no período de 01/2005 a 12/2005, conforme
Relatório Fiscal de fls. 51 a 65.
Em sessão plenária de 23/08/2021, foi julgado o Recurso Especial da Fazenda
Nacional, prolatando-se o Acórdão no 9202-009.734 (fls. 710 a 714), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Em 30/09/2021, quando da formalização do acórdão, esta Conselheira percebeu
haver incorrido em erro de fato devido a lapso manifesto, quanto ao registro da decisão, razão
pela qual opôs os presentes Embargos de Declaração, nos seguintes termos (despacho de fls.
715):
Na mesma assentada, foram julgados outros processos do mesmo Contribuinte, também
relativos a obrigações principais previdenciárias, provenientes da mesma ação fiscal, em
que, no que tange à matéria acima, o resultado foi por maioria de votos, vencidos os
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722556/2009-68

Conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri.
Entretanto, a decisão do julgado foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Com efeito, constata-se a ocorrência de erro de fato devido a lapso manifesto, quando
do registro a decisão acima, o que demanda o retorno dos autos ao Colegiado, para
correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Os Embargos opostos por esta Relatora, com fundamento no art. 66, do Anexo II,
do RICARF, atendem aos pressupostos, portanto devem ser conhecidos.
Trata-se de julgamento de Recurso Especial relativo a Auto de Infração de
Obrigação Principal, Debcad 37.208.683-7, referente às Contribuições Previdenciárias a cargo da
empresa, destinadas a Terceiros (Fnde, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, a título de Assistência
Médica e Odontológica.
O julgamento ocorreu na sessão 23/08/2021, prolatando-se o Acórdão 9202-
009.734. Na mesma assentada, foram apreciados os recursos relativos aos demais Autos de
Infração de Obrigações Principais, decorrentes do mesmo procedimento fiscal (Debcads
37.208.681-0 e 37.208.684-5) e relacionados à mesma matéria, cujos resultados, quanto ao
mérito, foi no sentido de dar provimento ao apelo por maioria de votos, vencidos os Conselheiros
Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, nos termos dos Acórdãos 9202-009.731 e 9202-009.732.
Entretanto, no dispositivo do Acórdão 9202-009.734, ora embargado, por evidente
lapso, constou que, no mérito, teria havido unanimidade de votos, o que obviamente não se
coaduna com o julgamento dos recursos relativos às demais Obrigações Principais, de sorte que
o julgado demanda correção, por meio da prolação de novo acórdão, esclarecendo que o registro
correto do dispositivo seria:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
Diante do exposto, conheço e acolho os Embargos para, sanando o vício apontado
no Acórdão no 9202-009.734, de 23/08/2021, sem efeitos infringentes, alterar a parte dispositiva
do julgado, para fazer constar que o julgamento, no mérito, ocorreu por maioria de votos,
vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que negaram provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.118 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722556/2009-68

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital